Tribunal: TJDFT
Processo: 0705268-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO DEFERAL. CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. TEMA No 1002 DA REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DA VERBA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No julgamento do mérito da Repercussão Geral no 1002, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
2. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal Federal - STF e considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
3. Ante o caráter inestimável do proveito econômico e o baixo valor atribuído à causa, justifica-se a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada, para fixar, por apreciação equitativa, honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.